Tribunal: TJMT
Processo: 1001020-77.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001020-77.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS CLEMENTE - CPF: 005.463.751-11 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1001020-77.2024.8.11.0004.

Recorrente:
MARCUS VINICIUS CLEMENTE.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
29/07/2024 A 01/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR - LAUDO DO INMETRO CONCLUSIVO PELA REPROVAÇÃO DO MEDIDOR – AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL APÓS VISTORIA - COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada
no id. n° 223099221, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente

o pleito inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a cobrança indevida, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, embora não conste a assinatura do consumidor no
TOI -

Termo de Ocorrência e Inspeção nº 130933118 (12/09/2023 -
id. 223099219), o referido documento está amparado pelo
laudo emitido por técnico do INMETRO (id. 223099216), relativo ao medidor da unidade consumidora do recorrente, constando a seguinte conclusão:

(...) O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.
Os erros percentuais do medido estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor está com furo na base
.

MEDIDOR REPROVADO

(...)
(grifei)

Dessa forma, é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme Laudo do INMETRO acima referido.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA REALIZADA -
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE - LAUDO INMETRO
- RECURSO IMPROVIDO.
Havendo laudo do INMETRO comprovando a alteração da unidade consumidora, é devido consumo registrado, não havendo que se falar em ato ilícito praticado
. Extrai-se do conjunto probatório apresentado pela Reclamada, através de laudo pericial do INMETRO, dando conta da irregularidade no medidor, bem como de que a Reclamante foi devidamente intimada da perícia, conforme protocolo de entrega de documentos recebido pela pessoa de nome Ardoil Angelo Pereira, em referência ao TOI de n. 270881 da irregularidade e perícia agendada.
(...). Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Recurso Inominado nº 0029828-36.2015.811.0001. Relator: Exmo(a). Sr(a). Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em: 25/11/2105.

Ademais, conforme análise do histórico de consumo anexado no id. 223099213, constata-se que,
após a vistoria realizada em
12
/09/2023

(id. 223099219
),

houve aumento considerável no consumo de energia elétrica da unidade consumidora do autor, nos meses subsequentes, fato que comprova a existência de irregularidade que ensejou a cobrança menor.

Isso porque, nos meses que antecederam a vistoria realizada
(12/09/2023)
eram registrados consumo de
92 Kwh (07/2023)
,
143 kwh (08/2023) e 180 kwh (09/2023)
, sendo que nos meses posteriores passou a ser de

485 kwh (10/2023), 715 kwh (11/2023)

e

620 kwh (12/2023)
.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS.
ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA
. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO).
POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA ENERGISA PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a inspeção o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada
.

(TJMT - N.U 1022069-91.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio
.

A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação e procedência do pedido contraposto.

(TJMT - N.U 1001736-17.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (grifei)

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada,
não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito relativo à recuperação de consumo, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Desse modo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024